Tribunal: STF
Processo: Rcl 127
Classe: Rcl
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-08
Data de publicação: 1984-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DEMARCAÇÃO. UMA VEZ PROFERIDA E TRANSITA EM
JULGADO A SENTENÇA HOMOLOGATORIA DA DEMARCAÇÃO (COD. PROC. CIVIL DE
1939, ART-439), A EXECUÇÃO SUBSEQUENTE QUE SE FAZ E A DESTA
SENTENÇA, E NÃO A DO ACÓRDÃO QUE MANDARA PROCEDER A DEMARCAÇÃO
(MESMO CÓDIGO, ART-426).